Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. FATO GERADOR. OBRA EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRA NO CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0703033-96.2021.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de cobrança de Taxa de Execução de Obra, bem assim a condenação do réu Distrito Federal, ora recorrido, a restituir os valores recebidos a título de Taxa de Execução de Obra pagos entre 2013 e 2016.

II. A taxa de execução de obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia exercido pela Administração na fiscalização de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo no âmbito do Distrito Federal. A cobrança tem como pressuposto a existência de obra em execução, ressalvado que, obtido o alvará de construção e deflagrada a cobrança, a suspensão é condicionada à declaração do administrado e comunicação à administração, ainda que a construção não tenha sido concluída (LC no 783/08, arts. 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 1o; Decreto Distrital no 30.036/09, art. 23, §§ 1o e 2o). O Art. 22 da Lei Complementar no 783 de 30/10/2008 assinala que "o período de incidência TEO é anual e, para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador na data de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área". Já o artigo 23 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 prevê que o lançamento da referida Taxa deverá ser realizado: I - por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo. II - de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais ou apurados em ação fiscal:

III. Não foi demonstrada a existência de obra em andamento no local. O recorrente adquiriu a casa em 2005 e não realizou qualquer obra. O recorrido deu início à cobrança a partir do pedido do recorrente de elaboração de laudo para expedição de habite-se, no ano de 2012, o que não se configura como fato gerador da taxa.

IV. A mera ausência de comunicação da finalização da obra, neste caso concreto, não pode servir de justificativa para a cobrança. A situação fática neste caso deve ter especial relevância, sob pena de causar enriquecimento ilícito da Administração que, pelo que se percebe, se manteve inerte durante muitos anos após a construção do imóvel (projeto aprovado em 1966). Assim, considerando que a efetiva existência de obra no local não foi verificada neste caso, o fato gerador da taxa não se consumou, de modo que não há relação jurídica que sustente sua cobrança

V. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar inexigível a cobrança da Taxa de Execução de Obra referentes aos anos de 2013 a 2021, devendo o Distrito Federal se abster de efetuar a cobrança enquanto não atestada a existência de obra em andamento no local, bem assim para condenar o réu/recorrido a restituir ao autor/recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo IPCA-E a partir do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947/SE).

VI. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.